Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONHECIMENTO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAROTRECTINIBE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Desde o advento da Lei 14.454/22, que incluiu os mencionados parágrafos no art. 10 da Lei 9.656/98, a discussão acerca da taxatividade do rol da ANS foi sepultada, pois a norma estabeleceu expressamente que o rol é meramente exemplificativo, ou seja, uma previsão mínima de coberturas a serem observadas pelos planos de saúde.
2. Diante disso, no âmbito do tratamento de doenças cobertas pelo contrato, os planos de saúde devem fornecer os tratamentos que não constam especificamente no rol da ANS, mas que foram indicados pelo médico assistente, desde que haja eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidência.
3. Em complemento, consoante reiterado entendimento do c. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, devendo observar o pedido formulado pelo profissional médico que o assiste (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.629.946/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.).
4. Na mesma esteira, imperioso destacar que o relatório médico indica que o agravado, criança de apenas 03 anos de idade, está acometido por câncer grave e necessita do uso do medicamento LAROTRECTINIBE, registrado na ANVISA sob o n.o 170560117, para evitar o avanço da doença.
5. Ressalto que embora a agravante defenda que não há comprovação da eficácia do medicamento para tratamento do caso clínico apresentado, e que o CONITEC não recomendou a incorporação do medicamento pelo Sistema Único de Saúde, tais argumentos não convencem, sobretudo na hipótese em que o paciente já fez uso do fármaco com respostas positivas e, a partir da interrupção do tratamento, teve piora clínica.
6. Registre-se, ainda, que o artigo 12, inciso I, alínea c da Lei 9.656/98 prevê a “cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”, situação que se amolda, em tese, ao caso em exame.
7. Assim, diante da demonstração da necessidade e da eficácia do medicamento, entendo, em análise primária, que foram satisfeitos os requisitos para o seu fornecimento, ainda que não previsto no rol da ANS, o que afasta a probabilidade do direito do agravante.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.